Tribunal: STF
Processo: HC 86673
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
I. - Impetração que não ataca a
fundamentação do acórdão do STJ que não conheceu do writ,
limitando-se a sustentar a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º,
da Lei 8.072/90, matéria de que o acórdão recorrido não cuidou.
II.
 - HC não conhecido.